Tribunal: TJDFT
Processo: 0008714-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008714-23.2013.8.07.0001 RECORRENTE: REGIANE ATAIDE COSTA RECORRIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TURBULÊNCIA. NEXO CAUSAL EXISTENTE APENAS EM RELAÇÃO AOS DIAGNÓSTICOS DA DATA DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS DEFERIDOS EM PARTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O fornecedor do serviço de transporte aéreo responde de forma objetiva pela reparação dos danos originados de acidentes ocorridos durante a prestação dos serviços, por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a exclusão da sua responsabilidade quando provar que o defeito na prestação do serviço inexiste, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou a ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade genérica (força maior ou caso fortuito externo). 2. O serviço de transporte aéreo sofreu influência das condições meteorológicas, que no caso devem ser vistas como fator de risco do negócio. Nesse sentido, as turbulências que provocaram lesões na passageira, ainda que não detectadas pelo piloto e instrumentos da aeronave, foram incapazes de romper o nexo causal com o dano material, fazendo parte do risco da atividade. Por outro lado, a prova técnica reconheceu o nexo de causalidade entre a turbulência e os diagnósticos efetuados logo após o acidente, restando afastado o liame causal com as patologias relacionadas a dores miofasciais e hérnia de disco. 3. Em regra o imperfeito cumprimento de contrato por si só não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ocorrer no trato comercial. No caso é descabida a compensação por dano moral, à míngua de comprovação de que o ocorrido extrapolou a esfera do mero aborrecimento. 4. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, §1o, inciso IV e V, e §§2o e 3o, do Código de Processo Civil; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 465, caput e §5o, 466, 468, 469, 473, 475, 477 e 480, todos do CPC; 5o, incisos V, X, XXXVI e LV, da CF; e 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a realização de nova perícia judicial, porquanto a realizada anteriormente desconsiderou questões relevantes à conclusão do laudo. Aduz que restou comprovado nos autos que, desde a turbulência (12/03/2010) até meados de 2011, a recorrente manteve tratamento ininterrupto de saúde em relação à coluna cervical, com consultas, realizações de fisioterapias e RPGs. c) artigo 205, §3o, do CC, sustentando que os honorários advocatícios devem seguir a sorte da obrigação principal, razão pela qual o prazo prescricional para cobrança dos honorários sucumbenciais deve ser de três anos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, inscrito na OAB/DF no 45.788. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, incisos II e III, §1o, inciso IV e V, e §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, pois “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 465, caput e §5o, 466, 468, 469, 473, 475, 477 e 480, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A matéria foi intensamente debatida nos autos, tendo o perito judicial concluído que existe nexo de causalidade apenas entre a turbulência e os diagnósticos efetuados logo após o acidente, não havendo esse liame causal com as patologias da apelante (dor miofascial, hérnia de disco)” (ID 53499475). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere ao aludido malferimento dos artigos 5o, incisos V, X, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, visto que “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 205, §3o, do CC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento” (AgInt no AREsp n. 990.932/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024). Por fim, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003